Tribunal: STF
Processo: SS 5490
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AJUIZAMENTO DE SUSPENSÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 3º E 485, V, DO CPC. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de segurança ajuizada pelo Estado do Maranhão contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, nos autos Agravo de Instrumento nº 0804163-39.2020.8.10.0000, que deferiu a antecipação de tutela pleiteada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Maranhão (APROSOJA/MA), “para determinar que os ora recorridos se abstenham de realizar, em desfavor dos associados da APROSOJA/MA, a cobrança da contribuição estadual disposta no art. 3º, VI, da Lei Estadual nº 8.246/2005 (conforme as alterações inseridas pelas Leis Estaduais nº 11.184/2019 e 11.222/2020), bem como não estabeleçam qualquer sanção àqueles que deixarem de optar pelo recolhimento, até julgamento de mérito do presente recurso”. 
    Requer a suspensão da mencionada decisão, ao argumento de que a mesma estaria a gerar “grave lesão à ordem pública e administrativa do Estado do Maranhão”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Constato, de plano, a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento do presente pedido de suspensão.
    Isso porque o presente feito é mera repetição da SL 5.422, também em curso nesta Suprema Corte. Ambos os incidentes ostentam, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação autor, petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir no caso concreto o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil. 
    Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta suspensão sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.
      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente medida de contracautela, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 30 de abril de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente